Tribunal: TJBA
Processo: 0010329-77.2012.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0010329-77.2012.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO PITA DOS ANJOS Advogado(s): MARTA DA SILVA LIMA APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Execução fiscal. Prescrição intercorrente reconhecida em acórdão. Alegação de omissão quanto a petições protocoladas. Inexistência de vício no julgado. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação, reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo a execução fiscal promovida por ente municipal, nos autos da ação executiva nº 0010329-77.2012.8.05.0150, em trâmite na 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Lauro de Freitas/BA. O embargante sustenta que o julgado teria incorrido em omissão, por não considerar petições protocoladas ao longo do feito executivo. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto à análise de manifestações processuais, capazes de influenciar o reconhecimento da prescrição intercorrente. III. Razões de decidir 3.Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4.A alegada omissão não se verifica, uma vez que o acórdão embargado analisou os elementos temporais e processuais essenciais à configuração da prescrição intercorrente, especialmente à luz da tese firmada no REsp 1.340.553/RS (Tema 566 do STJ). 5.De acordo com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, diligências infrutíferas ou simples peticionamentos não têm o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, que se inicia automaticamente após a ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor. 6.No caso, transcorreram mais de seis anos entre o despacho judicial que intimou a Fazenda do insucesso na citação e o primeiro ato relevante do executado, sem demonstração de atos eficazes que interrompessem a prescrição, motivo pelo qual se reputa correta a extinção da execução. 7.O inconformismo com a conclusão do julgado não se confunde com vício sanável por meio de embargos declaratórios. IV. Dispositivo e tese 8.Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração nº 0010329-77.2012.8.05.0150, em que é embargante MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS e embargado ANTONIO PITA DOS ANJOS ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO ACOLHER O RECURSO, nos termos do voto do relator.